Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709117-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISLENE NEVES DE SOUZA, GN DE SOUZA - EIRELI, WELLINGTON ANGELO NOGUEIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial ajuizado em desfavor de GN DE SOUZA – EIRELI e outros, rejeitou a impugnação aos honorários de auxiliar do juízo designado para, na qualidade de administrador-depositário, implementar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada – desconstituindo a penhora anteriormente deferida –, assim como indeferiu o pedido de indisponibilização de bens da parte executada via CNIB. Em suas razões recursais (ID 69724532), o agravante defende a manutenção da penhora do faturamento da empresa para satisfação, ainda que parcial, do débito exequendo tendo em vista a não localização de bens penhoráveis no presente feito que tramita há mais de 5 (cinco) anos, e reitera a tese de excesso dos honorários, pois ausente complexidade, sustentando sua redução a valor remuneratório justo e apropriado às atividades a serem desempenhadas pelo administrador-depositário, ou ainda a substituição do profissional. Quanto à indisponibilidade de bens, colaciona jurisprudência no sentido de que “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado “o prosseguimento da ação de execução, com a manutenção da penhora do faturamento da empresa anteriormente deferida, deferindo-se a possibilidade de redução dos honorários do administrador depositário, ou então a substituição do profissional, tudo para que haja a devida satisfação do título executivo extrajudicial. Ademais, requer que o efeito suspensivo englobe o deferimento da indisponibilidade de bens via CNIB”. Preparo recolhido (IDs 69724535 e 69724536). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de exame prefacial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, senão vejamos. Dos honorários do administrador-depositário designado para a penhora de percentual do faturamento da empresa executada Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “As partes se insurgem em face da proposta de honorários apresentada pelo perito alegando, em síntese, a desproporção do valor em razão da natureza das atividades. Conforme se verifica na tabela de estimativa de honorários de id. 223763762, pág. 2, o valor dos honorários periciais é proporcional às horas exigidas para o desempenho da atividade. Observe-se, ainda, que o valor da hora técnica (R$ 532,95) não refoge aos costumeiramente adotados para o desempenho de atividades técnicas semelhantes. Contudo, a perícia foi designada para satisfação de interesse do próprio credor, notadamente para a implementação de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, e como tal é facultativa. Observe-se, ainda, que o perito foi indicado pelo próprio credor (id. 212993350). À vista disso, em razão do desinteresse do credor em realizar o pagamento da perícia, conforme petição de id. 224654531, e da ausência de outros bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivo provisório (ids. 187915738, 96847006 e 101824733).” O exequente, em sua peça de inconformismo, pretende a redução do quantum proposto a título de honorários pelo administrador-depositário designado para a penhora de percentual mensal do faturamento da empresa executada. Todavia, da análise dos documentos e da argumentação exposta pelo credor agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários propostos em R$ 22.480,00 (vinte dois mil quatrocentos e oitenta reais) se encontram, a princípio, dentro do limite do razoável, porquanto condizentes prima facie com o trabalho a ser prestado pelo expert auxiliar do juízo. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o auxiliar do juízo e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza e o valor da causa, as condições financeiras da parte que requereu o procedimento, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito auxiliar do juízo. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo profissional designado, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo, instado a se manifestar, assim esclareceu: “3) Em que pese as alegações da parte, ressalta-se que a proposta de honorários levou em consideração as especificidades da Perícia, que tem como objetivo proceder análise e acompanhamento do faturamento da parte requerida de modo a realizar a penhora de 30% do faturamento bruto mensal até o limite do débito no valor de R$ 225.109,64. 4) Por conseguinte, informa-se que honorários propostos estão em consonância com o usualmente praticado para trabalhos análogos a este, atendendo plenamente os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, como observado. 5) Visando trazer elementos para apreciação deste Juízo, apresenta-se estimativa de horas técnicas necessárias para execução do encargo, com base no valor da hora técnica estabelecido na Portaria n. 23/2024, elaborada pelo Conselho Federal de Economia (COFECON), demonstrado abaixo: [...] 6) Conforme demonstrado acima, o valor original da VHTE foi atualizado para janeiro/2025 por meio do IPCA/IBGE, resultando em R$ 532,95 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Estima-se que são necessárias aproximadamente 50 (cinquenta) horas técnicas para os trabalhos. 7) Assim, para atender ao encargo, serão dispendidas diversas horas para tabulação, análises, cálculos e elaboração do relatório técnico, diretamente proporcionais à evidente complexidade da Perícia. 8) Ante o exposto, levando em consideração a vultosidade do caso e a quantidade de horas técnicas estimadas para execução dos trabalhos, solicita-se MANUTENÇÃO dos honorários propostos na importância de R$ 22.480,00 (VINTE DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). 9) Com intuito de auxiliar na prestação jurisdicional, caso seja o entendimento do MM. Juiz, informa-se a possibilidade de PARCELAMENTO dos honorários em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas no valor individual de R$ 4.496,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais).” (ID 223763762 do processo referência) Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, a proposta de honorários foi elaborada com apoio nos requisitos apresentados, em que o perito justificou devidamente o valor cobrado, mediante projeção discriminada das horas necessárias à realização do acompanhamento pericial para penhora do faturamento da empresa. De fato, o valor dos honorários proposto visa remunerar o serviço de fiscalização da movimentação financeira da empresa e respectiva análise pericial, com prestação de contas periódica, para o cálculo do faturamento da parte requerida a fim de realizar a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da requerida pelo período inicial de 12 (doze) meses ou, caso necessário e mediante honorários complementares, pelo tempo exigido para atingir o limite do débito no valor de R$ 225.109,64 (duzentos e vinte e cinco mil cento e nove reais e sessenta e quatro centavos). Ancorado no valor da hora técnica definido na Portaria n. 23/2024 do Conselho Federal de Economia – COFECON, o valor de honorários proposto para o período de 12 (doze) meses, que corresponde a 10% (dez por cento) do débito total, foi devidamente justificado nas horas estimadas para as atividades necessárias ao desempenho múnus aceito pelo expert. Nesse aspecto, sobreleva não ter o agravante instruído a impugnação com paradigma dotado de similitude fática ao dos autos que fosse capaz de evidenciar que o valor cobrado pelo profissional in casu destoa do preço praticado no mercado. Portanto, em um exame prefacial da questão, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo o recorrente a alegação, desprovida de paradigmas, de que o quantum proposto estaria elevado. Assim, a considerar que o agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a proposta de honorários admitida pelo juízo a quo, entendo não merecer reforma, in limine, a decisão agravada, porquanto não se percebe, por ora, haver excessividade a ser afastada. De outro lado, impõe considerar que, acaso o valor mensal da verba honorária proposta para 12 (doze) meses, isto é, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), suplantar ou absorver o percentual penhorável do faturamento mensal da empresa executada, resta inviabilizada a efetivação da penhora, nos termos do art. 836 do CPC, circunstância essa que merece mais acurada análise após exercido o contraditório pela parte agravada. Inclusive porque o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Da indisponibilização de bens da parte executada via CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual prevê que o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. Visando a anotação de indisponibilidade de bens em nome da parte executada no sistema CNIB, o pleito da exequente foi indeferido sob a seguinte fundamentação, verbis: “No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada.” Corroborando o juízo a quo, sob pena de desvirtuamento da finalidade do referido sistema, cujo acesso é franqueado inclusive diretamente ao interessado mediante pagamento de emolumentos, não se faz admissível a intervenção do Judiciário, nos autos de execução simples, para incluir o nome do devedor na base de dados de indisponibilidade de bens da CNIB. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1850674, 0752415-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. 1. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito.3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB deve ser precedida de prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas situações legais pertinentes e sob o comando do magistrado que defere tal providência. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1710881, 0706026-98.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. 5. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1852997, 0704312-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a inclusão da devedora no CNIB e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão. 2. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.1. Trata-se de mecanismo voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. 2.2. O dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 2.3. O Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 2.4. Cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 2.5. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, § 3o, do CPC possui incidência supletiva, de modo a ser inviável sua aplicação quando não demonstrado que o credor não está impossibilitado de realizar as inscrições solicitadas. 2.6. Precedente: “[...] 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. No particular, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. É relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0719687-81.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/10/2022). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1695518, 0701925-18.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023.) Além do mais, apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio da CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator